Tribunal: TJSP
Processo: 9000502-29.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRETENDIDA A DETRAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS JÁ CUMPRIDAS PARA FINS DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO, ALTERANDO-SE O PRAZO DE VALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO – INCIDÊNCIA DA CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ARTIGO 117, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, EM FACE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E CONSEQUENTE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRETENDIDA A DETRAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS JÁ CUMPRIDAS PARA FINS DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO, ALTERANDO-SE O PRAZO DE VALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO – INCIDÊNCIA DA CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ARTIGO 117, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, EM FACE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E CONSEQUENTE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000502-29.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIEL CAMPOS SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000502-29.2020.8.26.0050 -Voto no 14945
2
Agravo em Execução no 9000502-29.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Daniel Campos Souza
Agravado: Ministério Público
Voto no 14945
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA

PRETENDIDA
A
DETRAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
JÁ CUMPRIDAS PARA FINS DE CÁLCULO DA
PRESCRIÇÃO,
ALTERANDO-SE
O
PRAZO
DE
VALIDADE
DO
MANDADO
DE
PRISÃO

INCIDÊNCIA DA CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA
NO ARTIGO 117, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, EM
FACE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO
E CONSEQUENTE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA
PENA Recurso prejudicado.
Vistos.
Daniel Campos de Souza interpôs o presente
Agravo em Execução em face da r. decisão datada de 16.09.2019,
proferida pelo MMo Juiz de Direito da 5a Vara de Execuções Criminais
da Comarca de São Paulo, nos autos da Execução no 1.120.834, que
converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, a ser
cumprida em regime aberto, com condições especiais, determinando a
expedição de mandado de prisão, com prazo de validade de 08 anos, a
contar da data do abandono do cumprimento da pena (dia seguinte ao
último comparecimento) (fls. 32/vo e 02/vo).
Em sua minuta, o agravante pleiteou a reforma
da decisão, a fim de que seja realizada a detração das penas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000502-29.2020.8.26.0050 -Voto no 14945
3
direito já cumpridas para fins de cálculo da prescrição, em analogia ao
disposto no artigo 113 do Código Penal (fls. 04vo/05vo).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 63/70).
A r. decisão recorrida foi mantida, por seus
próprios fundamentos (fls. 75).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 83/85).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Com efeito, o Juízo a quo determinou a
expedição de mandado de prisão, com prazo de validade de 08 anos, a
contar da data do abandono do cumprimento da pena (dia seguinte ao
último comparecimento), isto é, 20.01.2017 (fls. 32vo).
No entanto, verifico que o mandado de prisão
foi cumprido em 19.10.2019, sendo que, em 20.10.2019 o agravante
compareceu em Juízo e, em 21.09.2019, assinou o termo de
comparecimento e retirou a caderneta de fiscalização de regime aberto
(fls. 34/35, 41/42, 44 e 45/50), comparecendo mensalmente em Juízo
(fls. 73/74).
Dessa forma, o cumprimento do mandado de
prisão e posterior comparecimento em Juízo para cumprir as obrigações
do regime aberto, em continuação ao cumprimento da pena,
ocasionaram a interrupção do lapso prescricional, nos termos do artigo
117, inciso V, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000502-29.2020.8.26.0050 -Voto no 14945
4
Nesse contexto, considerando que o prazo
prescricional mínimo previsto é de 03 anos e que o réu não era menor de
21 anos na data do crime, tendo o mandado de prisão sido cumprido em
lapso de tempo inferior àquele, não há que se falar na ocorrência da
prescrição executória, independentemente de eventual detração do
tempo de penas restritivas de direitos já cumprido.
Ressalte-se,
por
oportuno, que, caso o
agravante deixe de cumprir a pena no regime aberto, entendendo o Juízo
a quo pela necessidade de nova expedição de mandado de prisão, o
prazo prescricional também será reavaliado, ocasião em que,
discordando a defesa, poderá interpor novo recurso.
Assim, o pedido de aplicação da detração do
tempo das penas restritivas de direitos já cumprido para o cálculo do
prazo prescricional, a fim de corrigir a data de validade do mandado de
prisão, restou prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
interposto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator